Tribunal: TJDFT
Processo: 0748670-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. LIMITAÇÃO CONTRATUAL. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeita impugnação à penhora de valores e veículo em execução de título extrajudicial, mantendo a constrição e autorizando atos expropriatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de desconstituição das penhoras efetivadas, sob alegação de impenhorabilidade, excesso de execução e limitação contratual, bem como a suspensão da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso é parcialmente conhecido por conter alegações que não guardam pertinência com o objeto da decisão recorrida.
4. A ausência de efeito suspensivo aos embargos à execução e a inexistência de garantia permitem o prosseguimento do processo executivo.
5. Não comprovada a natureza alimentar das quantias bloqueadas, inviável reconhecer a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
6. A penhora do veículo é legítima, conforme art. 789 do CPC, e não configura medida desproporcional ou violação ao princípio da menor onerosidade, uma vez que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações.
7. Indevida a condenação por litigância de má-fé de ambas as partes.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 783, 789, 833, IV, 854, § 3o, 190.